Tribunal: TJDFT
Processo: 0731650-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Processo : 0731650-86.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 136865362 dos autos originários n. 0709295-62.2021.8.07.0018) que indeferiu a gratuidade de justiça. O RÉU-AGRAVANTE alega que os documentos juntados comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que, a despeito da remuneração bruta auferida, há incidência de descontos compulsórios, além de “dois empréstimos para cobrir as despesas mensais, como financiamento do imóvel onde mora, automóvel, etc, não podendo olvidar que a remuneração do servidor público está congelada há mais de 10 anos, além do plano de saúde em patamar alto, e que não cessa de aumentar”. Ademais, ressalta que “tem sério problema de saúde e precisa comprar medicamento com frequência, e de valor considerável”. Assevera não ter condições financeiras de custear as despesas do processo sem comprometer o seu sustento e o de sua família, sobretudo em vista do valor da causa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da tutela provisória recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados (id. 136316437 a 136321365 na origem), que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. O contracheque anexado aos autos (id. 136321365 na origem), referente ao mês de julho/2022, comprova que o agravante aufere rendimentos líquidos mensais de R$ 6.355,99. No entanto, foram anexados documentos dando conta de que o agravante vem suportando despesas mensais, entre as quais, com empréstimo imobiliária (R$ 1.029,62), condomínio (R$ 411,32), plano de saúde (R$ 400,00 mais coparticipação), com medicamentos, entre outras, que, somadas, consomem parcelas considerável dos rendimentos auferidos. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de não recebimento da reconvenção. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator